Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-46.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Inserção abusiva no caso. Venda Casada. Ausência de apólice ou contrato em separado. Inexistência de conhecimento sobre coberturas e carências. Inexigibilidade da rubrica bem determinada. Repetição de indébito de forma simples, bem como

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Inserção abusiva no caso. Venda Casada. Ausência de apólice ou contrato em separado. Inexistência de conhecimento sobre coberturas e carências. Inexigibilidade da rubrica bem determinada. Repetição de indébito de forma simples, bem como devolução dos juros contratuais decorrentes do financiamento do valor do seguro indevidamente cobrado, com correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, restituída ou decotada por recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Majoração dos honorários sucumbenciais. Valor que se mostra mais compatível com as peculiaridades do caso e remunera condignamente o profissional. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido e da ré não provido.